Tribunal: TJSP
Processo: 1023923-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de seguro residencial – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal do autor dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2.Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação daquele

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de seguro residencial – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal do autor dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2.Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação daquele seguro pelo autor. Prestações debitadas, pelo banco réu, na conta corrente em que creditado o benefício previdenciário do autor. Bem proclamada a inexistência do negócio e do débito correspondente, assim como a responsabilidade do réu pela restituição dos valores indevidamente descontados. 3. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão presumivelmente celebrado em data anterior. 4. Dano moral. Não reconhecimento. Descontos das parcelas do prêmio não representando impacto significativo no orçamento pessoal do autor. 5. Sentença parcialmente reformada, para afastar a incidência da dobra. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência repartidas igualitariamente entre as partes.

Afastaram a preliminar, deram parcial provimento à apelação do réu e negaram provimento à do autor.